Tribunal: TJSP
Processo: 2024869-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA HIPÓTESE DE REAVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2024869-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são agravantes
JOSE ANTÔNIO VISCAINO PRIORI (JUSTIÇA GRATUITA) e DEANE
DAY SANCINETTI VISCAINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO JAÚ SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024869-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024869-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: JOSÉ ANTÔNIO VISCAINO PRIORI E
OUTRO
AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO
CONDOMÍNIO
JAÚ
SHOPPING CENTER
ORIGEM: JAÚ 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42213
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
EXECUÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
DE
LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE
BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO QUE NÃO
CONTEMPLA
HIPÓTESE
DE
REAVALIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão reproduzida a fls. 09 que, em ação de
execução de título extrajudicial decorrente de contrato de locação,
homologou o laudo pericial.

Buscam
os
Agravantes
a
reforma do pronunciamento, alegando, em suma, que o valor
atual comercial do imóvel se mostra bem inferior ao apurado pelo
jurisperito, atingindo o valor médio de R$384.000,00 (trezentos e
oitenta e quatro mil reais), consoante avaliações juntadas com a
impugnação do laudo pericial. Asseveram, ainda, que o método
utilizado para avaliação do imóvel foi incorreto. Pugnam pela
realização de nova perícia.

Recurso
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024869-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processado, sem concessão da liminar (fls. 98) e com resposta do
Agravado a fls. 101.
É o relatório.

O
recurso
não
merece
provimento.
A avaliação levada a efeito pelo
perito nomeado pelo juízo contém todos os elementos necessários
para a correta estimativa do imóvel, levando em consideração os
elementos específicos do bem.
Inexiste, portanto, motivo para
presunção de que o valor apurado esteja acima da média do
mercado.
Isto porque, entende que o valor
apurado pelo perito destoa grosseiramente daquele apurado por
corretores tradicionais da cidade, que avaliaram todas as
características do imóvel e possuem conhecimento do mercado
imobiliário local.
O laudo foi juntado às fls. 46/77.
É certo que o inconformismo do
recorrente com o resultado da perícia não se mostra suficiente à
invalidação do laudo, cujos quesitos foram respondidos de forma
precisa.
Em suma, não ficou evidenciada
a ocorrência de erro no laudo de avaliação e não há dúvida
objetiva que justifique a renovação da avaliação.
A reavaliação do bem é medida
excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024869-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do avaliador, conforme disposto no art. 873, do CPC.
Resta claro, assim, que se trata de
irresignação da parte com o resultado da perícia.
Diante
do
exposto,
nego
provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR